Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Vistos e etc. Na petição de ID 46136699, a parte apelante informa que interpôs agravo de instrumento visando a reforma da decisão desta Relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça e requer a “reavaliação” do pleito. Decido. Nada a prover quanto ao pedido lançado no ID 46136699 de reconsideração da decisão de ID 45265686 em que indeferi a concessão da gratuidade de justiça à apelante. Assim, por ora, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Informe a apelante/agravante sobre o andamento do recurso manejado e esclareça, outrossim, eventual concessão de efeito suspensivo. Após, aguardem os autos na Secretaria da Terceira Turma até análise de eventual pedido liminar formulado no citado agravo de instrumento. Preclusa as vias impugnativas, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.